Tribunal: TJDFT
Processo: 0727845-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0727845-91.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: WALTER PEREIRA GARCIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n. 0743959-73.2021.8.07.0001, na fase de liquidação individual provisória da sentença coletiva proferida no Processo no 94.0008514-1, homologou o laudo pericial, para fixar a condenação principal em R$ 88.378,88 (oitenta e oito mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos), nos seguintes termos: “Trata-se de liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum proferida na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual pretendeu o Ministério Público Federal o reconhecimento de cobrança irregular por parte do Banco do Brasil, que teria cobrado dos mutuários valor superior ao contratado em empréstimos rurais, ante a aplicação de indexador de correção monetária diverso do contratado no mês de março de 1990. No julgamento do REsp 1.319.232/DF foi reconhecido o direito à redução do índice de correção monetária aplicado aos empréstimos em março/90, restando estabelecido que " O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%.". Compulsando os autos, verifica-se que o feito foi encaminhado à perita nomeada por este Juízo para efetuar os cálculos da liquidação (ID 128802821). Com a apresentação do laudo e seus apêndices (IDs 150503804 e 150503805), o banco requerido ofereceu impugnação (ID 152609563), ocasião em que juntou parecer de seu assistente técnico (ID 152609565). Os autos foram remetidos à il. perita, que apresentou laudo complementar (ID 159681302), o qual ratificou a conclusão do laudo anterior, mantendo-o em sua integralidade. O requerido, por sua vez, reiterou sua irresignação com o laudo apresentado (IDs 160333333 e 160333335). É o relatório. DECIDO. Malgrado a alegação do requerido, reputo correto o trabalho elaborado pela il. perita auxiliar do Juízo. Bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta e obedecido aos parâmetros enumerados no item n. 8 da decisão que deferiu a prova pericial (ID 125562302), quais sejam: “a) o valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTNs em idêntico período de 41,28%; b) os valores devem ser corrigidos pelo INPC desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês”. Não cabe ao magistrado avaliar as conclusões técnicas do perito, eis que, se assim fosse, não haveria necessidade de perícia, mas apenas fazer a avaliação judicial do laudo apresentado. Judicialmente, não se percebe qualquer equívoco no parecer pericial. Em se tratando de laudos conflitantes, como o apresentado pelo assistente técnico da parte, deve-se dar prevalência àquele confeccionado pelo auxiliar técnico do juízo, uma vez que presumivelmente imparcial, enquanto o laudo do assistente, por se tratar de alguém contratado pela parte, tem sua imparcialidade potencialmente mitigada. Assim, da leitura dos argumentos apresentados no teor da impugnação, conclui-se que a parte tenta desqualificar os cálculos da perita, sem, no entanto, apresentar fundamentação técnica apta a infirmar os cálculos, elaborada segundo critérios técnicos e de acordo com os parâmetros fixados pelo título exequendo. Com efeito, a sentença condenou a instituição financeira a indenizar os mutuários pela aplicação de índice indevido de correção sobre o saldo devedor de cédulas de crédito rural anteriores a abril de 1990, pois aplicado o índice excessivo, de 84,32% (IPC), devendo ser este substituído pelo índice de 41,28% (BTNF), com a restituição do valor pago a maior pelo mutuário, acrescido de correção monetária e juros de mora. Conforme planilha apresentada (ID 150503805), verifica-se que a il. perita obedeceu aos parâmetros fixados no tocante ao cálculo do valor devido, o qual considerou a diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN de 41,28%, bem como os juros de mora de 0,5% ao mês até 21/07/1994 e de 1% ao mês a partir de 12/01/2003. Acrescente-se, ademais, o fato de que houve o abatimento previsto na Lei n. 8.088/1990 em relação às operações 87/01409-2 e 89/01652-1, dedução esta também considerada nos cálculos realizados pela expert. Forçoso, pois, convir pelo acerto dos cálculos da il. perita, uma vez que considerou todos os termos do julgado. Assim, dispõe em sua conclusão: " A diferença entre o IPC de 03/1990 (84,32%) e o BTNF, fixado em idêntico período (41,28%), tendo por parâmetro as decisões judiciais indicadas no capítulo 1 deste laudo, corresponde, em 01/2023, a R$ 88.378,88”. Ante o exposto, homologo sem ressalvas o laudo pericial e seus complementos (IDs 150503804, 150503805 e 159681302), bem como declaro liquidado o julgado, cabendo ao autor o valor apurado de R$ 88.378,88 (oitenta e oito mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos), atualizado até a data do efetivo pagamento, sendo R$ 19.014,71 (dezenove mil, quatorze reais e setenta e um centavos) referente à operação no 87/01409-2, e R$ 69.364,17 (sessenta e nove mil, trezentos e sessenta e quatro reais e dezessete centavos) referente à operação no 89/01652-1. Independentemente de preclusão, proceda-se à transferência bancária dos 50% (cinquenta por cento) remanescentes do valor dos honorários devidos à perita, na conta bancária informada (ID 137982186). CONFIRO À PRESENTE FORÇA DE OFÍCIO PARA ESTE FIM. Preclusa esta, intime-se a parte credora para que requeira o cumprimento de sentença, apresentando planilha atualizada do débito. Intimem-se.” Nas razões recursais (Id. 48887564), o Agravante requer o chamamento da União e do Banco Central ao processo, sob o argumento de que a condenação na ação coletiva é solidária. Insurge-se contra a liquidação por arbitramento e requer a conversão do feito para o procedimento comum de liquidação provisória de sentença coletiva. Impugna o laudo pericial alegando que “não foram levados em consideração os índices devidos no período, e acabaram majorando os cálculos apresentados pela Perícia, devido à forma inadequada de apuração dos juros moratórios.” Tece consideração acerca do índice de correção monetária e defende que deve ser aplicado o da caderneta de poupança (IRP). Defende a necessidade de caução idônea para o levantamento de valores, sob o argumento de que a sentença coletiva ainda não transitou em julgado. Requer que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Ao final, pleiteia a reforma da r. decisão agravada, para que seja nomeado outro perito judicial a fim de apurar as divergências apresentadas. Preparo comprovado (Id. 48887567 e Id. 48887565). Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que o presente Agravo de Instrumento não deve ser conhecido, pois as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da r. sentença. Em síntese, o Agravante defende a necessidade de a União e o Bacen serem chamados ao processo, insurge-se contra a liquidação por arbitramento, defende que o valor devido deve ser corrigido pelo índice da caderneta de poupança e sustenta a necessidade de ser prestada caução idônea para o levantamento de valores. Sucede que a r. decisão Agravada se limita a homologar o laudo pericial para fixar a condenação principal em R$ 88.378,88 (oitenta e oito mil, trezentos e setenta e oito reais e oitenta e oito centavos). A r. decisão concluiu pelo acerto dos cálculos da il. perita, pois considerou todos os termos do julgado. O Agravante, por sua vez, impugnou genericamente o laudo pericial, sem apresentar qualquer inconsistência específica apta a desconstituir as conclusões da perícia. Além disso, o Agravante inovou em suas razões recursais, pois suscitou questões não abordadas na r. decisão e ainda retomou a discussão de matérias que já estão acobertadas pela preclusão consumativa, tais como a necessidade de chamamento ao processo dos devedores solidários e o índice de correção monetária. De fato, a decisão Id. 125562302 dos autos de origem indeferiu o pedido de chamamento ao processo e definiu o INPC como índice de correção monetária, decisão que foi confirmada por este e. Tribunal de Justiça no julgamento do Agravo de Instrumento no 0719329-19.2022.8.07.0000. Igualmente, as alegações concernentes à liquidação por arbitramento e à necessidade de caução não merecem ser conhecidas, pois não foram suscitadas no juízo de origem, tampouco foram objeto de apreciação pela r. decisão agravada, o que obsta a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão da instância e violação ao princípio do contraditório. Além disso, como já destacado, as razões recursais estão distanciadas da decisão agravada e não impugnam especificamente os seus fundamentos. É cediço que pelo princípio da dialeticidade o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstrar o porquê de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso. Assim, por não ter o Agravante demonstrado o desacerto da r. decisão, nem alegando fundamentos de fato e de direito aptos a ensejar sua reforma ou cassação, o presente Agravo de Instrumento carece de regularidade formal, o que impossibilita o conhecimento do recurso, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.016, II e III, do Código de Processo Civil). Confira-se, a propósito, a jurisprudência do colendo STJ: “(...) I. Em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar de modo fundamentado o desacerto da decisão agravada. (...)” (AgRg nos EREsp 695.127/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) “(...) 1. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do Princípio da Dialeticidade. (...)”. (AgRg no AREsp 60.109/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/06/2012, DJe 19/06/2012) “(...) 1. O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...)”. (AgRg nos EDcl no REsp 1236002/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/04/2012, DJe 04/05/2012) Observe-se, também, a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO. 1. Não cabe agravo de instrumento que, ao veicular pretensão quanto ao índice de correção monetária, não impugna os fundamentos da decisão agravada, que se limitou a rejeitar a impugnação ao laudo pericial por ausência de manifestação específica. 2. Agravo interno não provido.” Acórdão 1716243, 07053583020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 28/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, §1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 1. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do CPC, o agravante deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorre na presente hipótese, pois o recorrente limita-se a alegar, de forma genérica, a ausência de violação ao princípio da dialeticidade. 2. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1704424, 07041674720238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no DJE: 30/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. ADEQUAÇÃO OU REGULARIDADE FORMAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade ou novo julgamento. 2. Optando a parte por deduzir matéria totalmente divorciada dos fundamentos que não conheceu do agravo de instrumento e por não os impugnar, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1374681, 07074833920218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2021, publicado no DJE: 8/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, na falta de impugnação específica ou de demonstração do desacerto da decisão, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de regularidade formal. Posto isso, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por não ter impugnado especificadamente os fundamentos da r. decisão recorrida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora